Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718840-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo parte executada, PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0703208-31.2018.8.07.0007, cujo juízo singular rejeitou a impugnação à penhora de valores via SISBAJUD. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante acerca do não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. O prazo da parte agravante transcorreu em branco. É o breve relatório. DECIDO. Em análise, o recurso não merece ser conhecido. Com antecipado no despacho proferido por esta Relatoria, a decisão recorrida não tratou sobre impenhorabilidade de 10% (dez por cento) do salário do agravante. Tal questão foi objeto de decisão anterior, discutida em esfera recursal por meio do Agravo de Instrumento no 0719926-85.2022.8.07.0000, e já se encontra preclusa. Por sua vez, a decisão recorre verso sobre penhora via SISBAJUD, bem como a ausência de documentos que comprovem sua impenhorabilidade. O código processual não permite a rediscussão de questões antes debatidas e sobre a qual operou a preclusão, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Soma-se a isso a flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2025 17:51:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora